Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736221-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por L. B. M. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0709451-79.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravante fosse reclassificada em nível escolar superior ao que ocupa no Colégio Militar Dom Pedro II. Na decisão de ID no 50810680, indeferi os pedidos de tutela de urgência e de efeito suspensivo. A agravante manifestou no ID no 51673005, requerendo a reconsideração da decisão monocrática desta Relatoria para que ocorra a sua reclassificação para ingresso no 1o ano do ensino fundamental, com a transferência de forma imediata, de acordo com os critérios adotados pela Instituição de Ensino. No ID no 51840155, a parte agravante interpõe agravo interno. É o relatório. DECIDO: De início, ressalta-se que não há previsão legal de pedido de reconsideração em face de decisões judiciais, com a finalidade de reformá-las. Com efeito, a revisão da decisão monocrática apenas é viável após a interposição do recurso de agravo interno ou após o julgamento do mérito do agravo instrumento, sendo permitida, até mesmo, a análise simultânea de ambos os recursos. Nesse contexto, deixo de analisar, por ora, o pedido de reconsideração de ID no 51673005 e recebo o agravo interno de ID no 51840155. Intime-se a parte agravada para responder o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, uma vez que se trata de interesse de incapaz. Por fim, com a resposta do agravado nos autos, retornem-me os autos para análise do pedido de reconsideração ou inclusão em pauta, nos termos do art. 1021, §2o (parte final) do CPC. Publique-se. Intimem-se. Autue-se como agravo interno. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador